Tribunal: TJDFT
Processo: 0700621-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700621-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA MARIA NOBRE AGRAVADO: HELIAMAR MARIA KOPPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIA MARIA NOBRE contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705257-10.2021.8.07.0017, deferiu a alienação judicial do imóvel penhorado, bem como levantou a suspensão do feito anteriormente determinada. Devidamente intimada sobre o interesse de agir, a parte agravante se manifestou-se por meio da petição de ID 67850948. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, considerando a falta de interesse de agir. Sobre o tema leciona Fredie Didier Jr: O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco da escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (in Curso de Direito Processual Civil, Ed. JusPodivm, 9a edição, Vol. 1, p. 187) Para que exista interesse de agir, necessária a verificação da utilidade e necessidade do pronunciamento judicial. Na hipótese, a parte agravante pugna pela reforma da decisão que suspendeu o curso do cumprimento de sentença em tramitação no primeiro grau de jurisdição. Compulsando os autos de origem, constata-se que, por ocasião da análise dos embargos de declaração opostos pela parte exequente, ora agravante, em face da decisão supracitada, o Juízo a quo revogou a suspensão do feito anteriormente determinada. Confira-se (ID 219474449 – Pág. 4 - autos de origem): Conforme decisão de ID 216493139: LUCIA MARIA NOBRE propôs ação de cobrança em desfavor de HELIAMAR MARIA KOPPE. A parte ré foi citada no ID 104184373, fl. 58, no endereço QN 1 Conjunto 20 casa, 22, Riacho Fundo I, BRASÍLIA - DF, 71805-120. Na Sentença de ID 150819635, fls. 82/84, houve procedência do pedido para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), corrigida monetariamente pelos índices oficiais desde a data da transferência bancária (22/10/2020 – ID 99521257 - Pág. 2, fl. 31) e acrescida dos juros legais de mora (art. 406 do CC) a partir da data da citação (20/09/2021 – ID 104184373, fl. 58)., além de honorários de 10% do valor da condenação. Trânsito em julgado no ID 159842064, fl. 87. Pedido de cumprimento de sentença no ID 159851089, fls. 90/92, com recolhimento de custas no ID 159851091, fls. 93/94. A tentativa de intimação para cumprimento de sentença no endereço de citação, restou frustrada (ID 167258773 - fl. 105), sendo reputada válida no ID 170365862. No ID 167398130 - fls. 107/108, o credor pugnou pela penhora perante o SISBAJUD, que foi deferida no ID 170365862, restando parcialmente frutífera com a penhora de R$150,83 (ID 173518695). A credora requereu o levantamento do valor no ID 178093878. No ID 178232436 requereu a penhora de 30% dos salários da executada. Intimação da ré frustrada no ID 181117465. Na decisão de ID 185342188, foi presumida a intimação da executada no endereço constante dos autos. Sendo assim, restou deferido, desde já, o levantamento, após a preclusão, em favor da parte credora, dos valores penhorados nos autos. Ainda, deferiu-se em parte o pedido da requerente para determinar a penhora de 15% da remuneração bruta do executado, após os descontos legais. Na diligência de ID 187118268, foi certificado pelo Oficial de Justiça, que a requerida não é mais servidora da SEJUS, mas aposentada pela Secretaria de Estado de Saúde do DF. A parte autora, ao ID 187276232, requereu fosse oficiado o Setor de Recursos Humanos da Secretaria do Estado de Saúde do DF a fim de que procedesse à determinação contida na decisão de ID 185342188. Ainda, com base na consulta INFOSEG, postulou pelo registro de restrição e circulação de transferência do veículo vinculado à parte. Houve registro da inclusão de restrição veicular no ID 187277012. Ato contínuo, na petição de ID 189524914, a requerente informou não ter ciência do endereço de localização do bem para avaliação, mas pediu a permanência da restrição de circulação do veículo, ante o desconhecimento do paradeiro da executada. Informa, ainda, que tomou conhecimento de imóvel de titularidade da requerida, com averbação de usufruto vitalício, sob matrícula 33.016. Alegou que o bem estava alugado desde 2022, razão pela qual não entendeu incidir a impenhorabilidade do bem de família. Pediu, ao fim, a penhora do imóvel. Na petição de ID 194200462, a exequente informou que o ofício encaminhado ao IPREV para penhora dos valores salariais não foi cumprido, em decorrência da ausência de informação da importância da dívida. Assim, pediu ofício retificador, com urgência, para constar o valor do débito, na monta de R$ 244.555,16. Resposta do IPREV (ID 194202538), requerendo informações do valor do débito para lançamento das parcelas. Nova expedição de ofício, com inclusão dos valores, no ID 194204729. Houve resposta do IPREV no ID 197384795, informando o lançamento de 335 (trezentos e trinta e cinco) parcelas no valor de R$ 730,02 (setecentos e trinta reais e dois centavos), na rubrica 40017 (DECISOES JUDICIAIS), a partir da folha do mês 05/2024. Intimado a se manifestar, o exequente requereu a apreciação da petição de ID 197675534, em que pleiteou a penhora do imóvel situado no Lote no 22, do Conjunto 20, da QN 01, do Setor Habitacional Riacho Fundo. Na decisão de ID 197815420, foi deferida a penhora sobre o imóvel localizado no Lote n.o 22, do Conjunto 20, da QN-01, do Setor Habitacional Riacho Fundo (matrícula no 33.016, do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), e desconstituída a penhora sobre o veículo, Comprovante de remoção RENAJUD ao ID 200212659. Foi expedida carta de intimação da penhora ao ID 200594679, a qual frustrada no ID 203078227. Consta depósito judicial no montante de R$ 730,02, ao ID 200659515. O exequente pugnou o levantamento dos valores contidos nos ID’s 173349467 (R$150,83) 200659515 (R$ 730,20) e os demais que forem sendo juntados posteriormente nos presentes autos. Ademais, requereu a alienação do bem via leilão judicial eletrônico ou presencial. Na decisão de ID 202986349, o juízo reputou desnecessária nova intimação da executada sobre a penhora no endereço da diligência de ID 203078227, em razão da tentativa semelhante frustrada, certificada no ID 167258773. Outrossim, determinou fosse oficiado ao IPREV para que informasse a quantidade de parcelas a serem constritas no contracheque da executada. Demais disso, deferiu o levantamento, pela exequente, no valor penhorado de R$ 150,83. Por fim, intimou a exequente para que comprovasse o falecimento da pessoa beneficiária do usufruto do imóvel penhorado. Comprovante de depósito de R$ 730,02, em 07/2024 (ID 203733635). No ID 204343694, com juntada da cópia da matrícula do imóvel penhorado (ID 204345895). No ID 205391839, o IPREV noticiou que foram implantados os descontos mensais no contracheque do executado, até o limite do crédito executado de R$ 244.555,16, com valores a serem depositados na conta judicial do BRB de n.o 1553483925. No ID 205391842, esclareceu que serão efetuados 335 descontos mensais e sucessivos de R$ 730,02, a partir de 05/2024,. Petição da exequente no ID 206213029, com informação de que a usufrutuária do imóvel não faleceu. Pediu a manutenção da penhora do imóvel e a respectiva averbação. Comprovante de depósito de R$ 730,02, em 08/2024 (ID 206869829). Alvará de levantamento do valor de R$ 150,83, expedido no ID 207050755. Ofício expedido ao IPREV no ID 207039707, requisitando o endereço de cadastro da parte executada. Resposta no ID 210404604, com notícia de que o endereço é a Casa 22, Conjunto 20, QN 1, Riacho Fundo I/DF, CEP 71805120. No ID 210610837, o juízo determinou a intimação do executado para se manifestar sobre a penhora no respectivo contracheque. No ID 212340647, a exequente observou que o endereço informado pelo IPREV é o mesmo da citação da executada. Que isso afasta a necessidade de nova intimação da executada. Demais disso, indicou dados bancários para o levantamento dos valores depositados e a manutenção da penhora do imóvel. No ID 212370132, o juízo determinou a tentativa de intimação do executado naquele endereço. Comprovante de depósito de R$ 730,02, em 10/2024 (ID 213722277). Tentativa frustrada de intimação do executado certificada no ID 214926118, com registro da Oficiala de Justiça de que ninguém a atendeu. No ID 215461335, a exequente pediu seja o executado reputado intimado. Também reiterou os pedidos anteriores. Acrescento que, na decisão de ID 216493139, o juízo deferiu a manutenção da penhora do imóvel, que foi averbada (ID 216493139). Além disso, em razão da notícia de que os descontos mensais no contracheque do executado seriam de aproximadamente 335 meses, suspendeu o curso do processo até 08/04/2052. Além disso, determinou o levantamento de valor pela exequente e fosse oficiado ao IPREV para que transferissem os valores mensais constritos para a conta da exequente. Em seguida, a exequente opôs embargos de declaração no ID 217456273. Suscita omissão na decisão, ao não ter apreciado o pedido de expropriação do imóvel. Decido. Conheço dos embargos opostos, pois tempestivos. No mérito, tem razão a embargante, uma vez que, na decisão embargada, o juízo não se pronunciou sobre o pedido de alienação judicial da coisa. Passo, pois, a apreciá-lo. Quando a esse pedido, conforme decisão embargada, reputou-se que a existência de averbação no imóvel do direito real de usufruto vitalício a terceiro não afasta o direito de propriedade do executado sobre a coisa, razão pela qual manteve a penhora. Não houve impugnação dessa penhora. Apesar de terem sido implantados descontos mensais no contracheque do executado, a quantidade de parcelas (335) certamente não seria suficiente para quitar o débito, pois eventual reajuste ou aumento dos proventos do executado não acompanham os acréscimos legais ao débito executado. Assim, é provável que, ao final de todo esse período, ainda reste relevante saldo remanescente, o que tornará o processo infindável. Defiro, pois, a alienação judicial do imóvel penhorado. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos opostos para sanar a omissão apontada e deferir a alienação por leilão judicial eletrônico do imóvel Casa 22, Conjunto 20, QN 1, Riacho Fundo I/DF, CEP 71805120. Expeça-se mandado de avaliação. Depois intimem-se as partes. Se não houver impugnação, fixo o percentual mínimo de venda do bem em 80% do preço da avaliação feita pelo Oficial de Justiça. Ato seguinte, proceda aos trâmites necessário para o leilão judicial eletrônico do imóvel. Por oportuno, levanto a suspensão estabelecida na decisão embargada. Cumpra-se a decisão de ID 216493139. (destacado) Nesse cenário, considerando que o entendimento delineado pelo Juízo singular é no mesmo sentido como pretendido pela agravante, não há interesse recursal desta. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. cumprimento de sentença. exceção de pré-executividade. título executivo judicial. requisitos. honorários advocatícios. I – A alegação do executado de que a exequente não faz jus à integralidade dos honorários sucumbenciais, objeto do cumprimento da sentença, já foi acolhida na r. decisão agravada, o que evidencia a ausência de interesse recursal do pleito. Recurso parcialmente conhecido. II – A execução demanda a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, art. 783 do CPC, todos presentes na demanda originária. Não há vício de ordem pública que justifique o acolhimento da exceção de pré-executividade proposta pelo agravante-executado. III – Não há fixação de honorários na decisão que rejeita a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. IV – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1896754, 0710821-16.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 13/08/2024.) (destacado) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CURSO. DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO DE FUNDO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO À RESERVA REMUNERADA. REVISÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. RETORNO À ATIVA. PROMOÇÃO. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ DO SERVIDOR DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Ausente sucumbência quanto à obrigação de fazer e obtida a pretensão na via administrativa, não há que se falar em interesse de recorrer. Recurso conhecido parcialmente. (...) 6.RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1791039, 07156817420228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025 19:07:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador